Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. BENS IMÓVEIS. SUBSTITUIÇÃO.
A avaliação, produzida unilateralmente pelo réu, do valor de marcado do imóvel não é suficiente para justificar a disponibilidade dos demais imóveis alcançados pela decretação de indisponibilidade prevista art.7 da Lei 8.429/92.